Tribunal: TJDFT
Processo: 0739587-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIREITO DE RESPOSTA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS ORDINÁRIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A citação por edital é modalidade excepcional de chamamento do réu a juízo para se defender, e somente é admitida em hipóteses excepcionais, elencadas no artigo 256 do Código de Processo Civil.
2. Em que pese a citação editalícia seja medida excepcional, para a sua validade, não se mostra imprescindível a comprovação de esgotamento absoluto dos meios de localização do réu, sendo necessária apenas a demonstração de que foram frustrados os meios razoavelmente possíveis para a realização da citação de forma diversa da ficta, sendo ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o citando.
3. No caso em comento, restou documentalmente comprovado o esgotamento dos meios ordinários de localização, por meio de diversas certidões negativas juntadas aos autos, expedidas por oficiais de justiça, bem como tentativas infrutíferas mediante pesquisas aos sistemas disponíveis no juízo de origem.
4. Diante do insucesso das diligências e da ausência de informação sobre paradeiro do réu, cabível a citação por edital, prevista no art. 256, II, do CPC, como medida excepcional, diante da frustração dos meios ordinários.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.